Tribunal: STF
Processo: RE 1549127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a”, do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-doc. 5):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 13.670/2018. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA MENSAL DO IRPJ E DA CSLL NO MESMO EXERCÍCIO FISCAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA . APELAÇÃO PROVIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. Conforme sumariado no relatório, apela o particular em face da sentença denegatória da segurança que objetivava autorização para recolhimento da Contribuição Social do art. 195, I, da CF/88, calculada sobre a receita bruta, relativamente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, conforme opção efetuada no início do exercício, afastando a cobrança da referida contribuição sobre a folha de salários, em virtude da vigência da Lei nº 13.670/2018. 



    2. Na verdade, com o advento da citada Lei nº 13.670/2018, houve a modificação das " regras do jogo " na vigência do ano fiscal, após a escolha irretratável da forma de pagamento pela contribuinte, sem, ao menos, a concessão de um prazo para uma nova opção, a partir do novo contexto legal. Releva notar que uma das vantagens do pagamento mensal estimado, até a edição da Lei nº 13.670/2018, seria a possibilidade de se efetuar a compensação dos débitos apurados com os créditos tributários existentes e passíveis de restituição ou ressarcimento. 



    3. Destarte, ocorreu a supressão de importante vantagem na opção do pagamento mensal com base estimada, permanecendo, contudo, a contribuinte vinculada à sua escolha, em grave afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção à confiança, do ato jurídico perfeito e da razoabilidade, gerando óbvios prejuízos ao planejamento tributário empresarial. 



    4. Ora, se o legislador atuou alterando as " regras do jogo " durante o ano fiscal, a cautela mínima impõe que houvesse a reabertura da opção da forma de recolhimento. Ressalta-se que o caráter irretratável da escolha é circunstância que deve assegurar ambas as partes interessadas, não podendo ser interpretada e mantida apenas em prejuízo dos contribuintes. 



    5. Em suma, a aplicação da alteração legislativa efetuada pela Lei nº 13.670/2018 ao inciso IX do § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96, no mesmo exercício fiscal, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, que devem nortear a relação Fisco-contribuinte. Precedentes deste Tribunal. 



    6. Apelação provida. Concessão da ordem.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 8).



    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 97, caput e 195, § 6º, do texto constitucional.



    Defende que o acórdão não contrariou os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, haja vista que não há direito adquirido à desoneração.



    Assevera que 



    “A desoneração revogada ocorrera como resultado de políticas anticíclicas, marcadas pelo favorecimento fiscal a vários setores, com caráter pontual e como pronta resposta a oscilações econômicas. Fora fixada nos limites da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011, texto que foi convertido na Lei nº 12.546, de 2011, alterado pela Medida Provisória nº 774, de 2017, indevidamente questionada.”



    Ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de direito adquirido a benefício fiscal.



    Alega, ainda, afronta ao princípio da reserva de plenário, vez que o Tribunal de origem, mesmo sem ter declarado diretamente a inconstitucionalidade da Lei nº 13.670/2018, que alterou o art. 74, § 3º, IX, da Lei nº 9.430/1996, negou sua aplicação.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, não vislumbro ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, haja vista que, conforme consignado no acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos, o presente feito foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do Pleno do Tribunal de origem sobre o tema, objeto do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0807943-52.2018.4.05.8302, ocasião em que a matéria foi julgada no mesmo sentido do acórdão recorrido proferido pela 1ª Turma do TRF da 5ª Região.



    No mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.356.271/PR, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.197 da repercussão geral, ao apreciar a matéria ora versada, fixou a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à impossibilidade de compensação de créditos tributários com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL”



    Por fim, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.430/1996, Lei 13.670/2018 e Código Tributário Nacional). Assim, a afronta aos princípios constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1272361 AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 03/12/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1249070 AgR, Segunda Turma, Ministro Relator Edson Fachin, Dje 16/11/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente